Tribunal: TJSP
Processo: 1000235-98.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
r". Valores depositados que serão levantados pela Ré, para quitação desses serviços prestados, após o cancelamento. Sem majoração da verba honorária. Recurso parcialmente provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1000235-98.2024.8.26.0004; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 07/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

João Pazine Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

07/08/2025

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos. Seguro Saúde. Pedido de cancelamento do plano, realizado pela Autora, em dezembro de 2023, mas com pedido para manutenção dos serviços por mais sessenta dias, observada a cobrança pela média das três mensalidades anteriores. Inadequação de reclamo pelo aviso prévio, mas devido o pagamento, diante do solicitado pela Autora. Valores devidos no período

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos. Seguro Saúde. Pedido de cancelamento do plano, realizado pela Autora, em dezembro de 2023, mas com pedido para manutenção dos serviços por mais sessenta dias, observada a cobrança pela média das três mensalidades anteriores. Inadequação de reclamo pelo aviso prévio, mas devido o pagamento, diante do solicitado pela Autora. Valores devidos no período estabelecidos na sentença e não objeto de insurgência pela Ré, indevido qualquer reclamo pelo pagamento de "prêmio complementar". Valores depositados que serão levantados pela Ré, para quitação desses serviços prestados, após o cancelamento. Sem majoração da verba honorária. Recurso parcialmente provido, com observação.